Tribunal: TJSP
Processo: 0004271-83.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Recurso acusatório – Peculato – Escrivã de polícia que teria se apropriado de valores apreendidos em procedimentos investigatórios – Sentença absolutória fundamentada na inexistência probatória – Ausência de argumentação consistente do Ministério Público não torna inválida a prova documental constante nos autos – Documentos que comprovam somente a materialidade do crime – Mera

Ementa:
Apelação – Recurso acusatório – Peculato – Escrivã de polícia que teria se apropriado de valores apreendidos em procedimentos investigatórios – Sentença absolutória fundamentada na inexistência probatória – Ausência de argumentação consistente do Ministério Público não torna inválida a prova documental constante nos autos – Documentos que comprovam somente a materialidade do crime – Mera presunção de autoria que não se mostra suficiente para a condenação – Absolvição por insuficiência probatória – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004271-83.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCIENE
APARECIDA CRICO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para, mantida a absolvição, fundamentá-la nos termos do art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0004271-83.2015.8.26.0242
Comarca: Igarapava - 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Luciene Aparecida Crico
Voto n. 18.602
Apelação Recurso acusatório Peculato Escrivã
de polícia que teria se apropriado de valores
apreendidos em procedimentos investigatórios

Sentença absolutória fundamentada na inexistência
probatória – Ausência de argumentação consistente
do Ministério Público não torna inválida a prova
documental constante nos autos Documentos que
comprovam somente a materialidade do crime
Mera presunção de autoria que não se mostra
suficiente para a condenação
Absolvição por
insuficiência probatória
Recurso a que se dá
parcial provimento.
LUCIENE APARECIDA CRICO foi
absolvida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Igarapava, da acusação referente à prática, por dezoito vezes, do crime
previsto no art. 312, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (fls.
1.249/1.256).
Apela o Ministério Público buscando a
condenação nos termos da denúncia (fls. 1.262/1.270).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
1.275/1.281), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento (fls.
1.296/1.301).
É o relatório.
Conforme a denúncia, entre os dias 30 de
agosto de 2010 e 26 de abril de 2014, nas dependências da Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Polícia situada à Rua Fábio José de Araújo, no 801, na cidade e Comarca
de Igarapava, a ré, na qualidade de funcionária pública no exercício da
função, apropriou-se, em proveito próprio, de R$2.275,15 (dois mil
duzentos e setenta e cinco reais e quinze centavos) em dinheiro, que
tinha a posse em razão do cargo.
Narra a exordial que a acusada exercia
função de escrivã de polícia junto à mencionada delegacia e, durante o
período dos fatos, apropriou-se dos valores apreendidos no âmbito dos
procedimentos investigativos no 1299/10, 103/11, 390/11, 033/12,
743/12, 1649/12, 1913/12, 1998/12, 2054/12, 2131/12, 397/13, 823/13,
1462/13, 1509/13, 1769/13, 018/14 e 125/14.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio dos autos de exibição e apreensão (fls. 32, 85, 121, 145, 178,
242, 277, 310, 344, 429, 468, 509, 543, 598, 656/657, 787, 878), do
laudo pericial contábil (fls. 905/910) e da prova oral coligida.
Passo ao exame da autoria.
Em juízo, o delegado de polícia Jucelio
de Paula Silva Rego alegou que a ré era a escrivã responsável pela
elaboração de autos de prisão em flagrante delito, todavia, foi constatado
que determinados valores pagos a ela a título de fiança não haviam
recebido o pertinente depósito, de modo que a acusada foi afastada do
cargo. Em seguida, o declarante recebeu ofício exigindo a correta
destinação
de
valores
apreendidos
em
alguns
procedimentos
investigativos, razão pela qual decidiu realizar levantamento de todos os
procedimentos atribuídos à ré nos últimos cinco anos, tendo verificado a
existência dos autos de exibição e apreensão de valores, mas não o auto
de entrega ou a guia de depósito do montante. Ao ser indagada a respeito
dos fatos, a acusada alegou problemas pessoais (cf. mídia audiovisual).
Por sua vez, o escrevente técnico
judiciário Álvaro José Falconi alegou que, no cartório onde trabalhava,
recebeu ofício requerendo a verificação dos mencionados procedimentos
investigativos. Assim, o depoente realizou consulta junto ao Banco do
Brasil e procedeu ao desarquivamento dos respectivos processos, não
tendo encontrado qualquer comprovação de que os depósitos haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido realizados (cf. mídia audiovisual).
As testemunhas Aparecido Donizeti
Severino e Gelson Luiz Coelho, ex-colegas de trabalho da acusada, nada
souberam esclarecer acerca dos fatos, alegando apenas que a ré possuía
evidentes alterações de humor no ambiente laboral e fazia uso de
antidepressivos e ansiolíticos (cf. mídia audiovisual).
Por fim, a testemunha Cesário Mattar
Neto, médico de longa data da acusada, afirmou ter percebido, no ano de
2007, que a ré possuía quadro depressivo e manifestava desejo de
“autoextermínio”, razão pela qual a encaminhou a médico psiquiatra,
todavia, nunca mais teve contato com a acusada desde tal data (cf. mídia
audiovisual).
A ré não compareceu ao ato de seu
interrogatório, tendo sido decretada sua revelia (fl. 1174).
Foram estas as provas produzidas.
Assim sendo, entendo que a absolvição
há de ser mantida, todavia, alterando-se o fundamento do juízo
absolutório para a hipótese prevista no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, senão vejamos.
Não assiste razão ao apelante ao invocar
inércia do juízo de piso, eis que, como bem apontando pelo d.
magistrado, o Ministério Público, antes do proferimento da r. sentença,
apenas juntou aos autos uma série de documentos, sem indicar sua
pertinência à persecução penal, sua relação com cada um dos delitos ora
apurados e sequer individualizou as condutas praticadas pela apelada, o
que é imprescindível no âmbito do sistema processual acusatório.
Todavia, entendo que tal postura do
órgão acusatório não torna inválida a prova produzida, mas tão somente
enfraquece a argumentação voltada à condenação.
Nesse
sentido,
em
análise
aos
documentos trazidos aos autos, verifica-se tão somente a existência dos
autos de exibição e apreensão que revelam os valores apreendidos e a
ausência dos comprovantes de sua correta destinação, o que comprova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materialidade delitiva, mas não a autoria.
Com efeito, o único elemento nos autos
voltado a demonstrar que foi a apelada a responsável pelos desvios é o
depoimento do delegado de polícia Jucelio, que tampouco presenciou a
prática de cada um dos crimes, tendo simplesmente presumido que a
acusada, por ser a escrivã responsável pelos mencionados
procedimentos, teria deles se apropriado.
Trata-se de elemento consideravelmente
frágil para a condenação, tendo em vista que, no direito penal, a
superação da presunção de inocência exige um juízo de certeza quanto
aos fatos praticados e seu autor, o que não ocorreu in casu.
Portanto, os elementos probatórios não
são suficientes para que a acusação possa se desincumbir do ônus de
demonstrar a autoria do delito, sendo caso de manter-se o juízo
absolutório.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, mantida a absolvição,
fundamentá-la nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Amable Lopez Soto
relator